Tribunal: TJSP
Processo: 2137337-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137337-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESPORTE CLUBE BAHIA, é agravado INGRESSO FÁCIL PRÉ-VENDA E
VENDA DE INGRESSOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137337-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22044 – SP – MP / FAP
2
Voto no 22044
Agravo de Instrumento no 2137337-02.2020.8.26.0000
Agravante: Esporte Clube Bahia
Agravadas: Ingresso Fácil Pré Venda e Venda de Ingressos Ltda. e outra
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
SUBSTITUIÇÃO DE DINHEIRO POR BENS IMÓVEIS -
Inadmissibilidade - Ausência de concordância do credor,
em proveito de quem se desenvolve a execução - Questão
sub judice em recurso anterior - Bens de difícil alienação -
Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da execução de título
extrajudicial ajuizada pela ora agravada em face de Esporte Clube Bahia S/A e Esporte
Clube Bahia (processo no 1107680-33.2014.8.26.0100), contra a r. decisão de fls.
2.295/2.296 daqueles autos, que indeferiu a pretensão de substituição da penhora, assim
exarada: “No que concerne ao pedido de substituição da penhora, tem-se que a penhora
de direitos creditórios prefere àquela realizada sobre bens imóveis, seja pela liquidez,
seja pela ordem estabelecida pelo artigo 835, do Código de Processo Civil. Ademais,
ainda que a executada tenha tido sua situação financeira agravada pela pandemia, a
referida circunstância não autoriza a dificultação da já onerosa execução, cujo débito,
aliás, é vultoso. No mais, além de os bens executados não serem de fácil liquidação,
como apontado pelo exequente às fls. 2237/2238, os documentos trazidos pela executada
demonstram que a penhora desses bens possivelmente dificultaria a satisfação da
execução. Saliente-se, por fim, que as penhora determinadas respeitam o percentual de
10%, estipuladas pelo E. TJSP, justamente com a finalidade de prestigiar a manutenção
da atividade empresaria desenvolvida pela executada”.
Invoca a recorrente a grave crise sanitária e sua repercussão econômica
decorrentes da pandemia do covid-19, o que paralisou os campeonatos disputados pela
agremiação esportiva e suas atividades sociais, todas indispensáveis para arrecadação de
receita, inclusive junto à patrocinadores. Aduz que a atual situação fática vem
repercutindo negativamente no seu faturamento, de modo a impactar na sua liquidez e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137337-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22044 – SP – MP / FAP
3
levar a uma grave dificuldade em arcar com suas obrigações financeiras, mesmo com
todas as medidas já adotadas. Assevera que a manutenção da decisão atacada implicará
em danos gravíssimos à sua sobrevivência como associação desportiva sem fins
lucrativos. Diz que coloca à disposição do juízo dois imóveis que seriam suficientes para
garantir a dívida cobrada (CT Dias Ávila e CT Fazendão). Reclama pela aplicação do
princípio da menor onerosidade para o executado, sem causar prejuízo ao credor. Alega
que os valores bloqueados seriam impenhoráveis, por se tratarem, dentre outros, de
fundos para pagamentos de mercadorias, fornecedores e funcionários. Roga pela
relativização da ordem preferencial da penhora prevista no artigo 835 do Código de
Processo Civil, à luz do preceito ínsito no artigo 8o do Código Civil. Propugna pelo
deferimento da substituição do bloqueio em dinheiro por dois imóveis de valores
superiores à quantia objeto da execução, que entende suficientes a título de
contracautela, diante do quadro fático atual, da boa-fé e do aludido princípio da menor
onerosidade. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, diante da
alegada possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.
Com a resposta (fls. 33/46), vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Não cabe deferimento da substituição, já estando a questão sub judice em
recurso anterior.
Mesmo que assim não fosse, a pretensão recursal não vinga, porquanto a
argumentação externada pelo agravante, não se mostra, prima facie, suficientemente
relevante a ponto de justificar a concessão da tutela pleiteada neste agravo de
instrumento, sequer havendo anuência do credor, em proveito de quem se desenvolve a
execução.
Aliás, em sede de cognição perfunctória, tem-se que o fato de o país estar
atravessando a pandemia de COVID-19 não afasta o direito do credor de perseguir o seu
crédito. Os efeitos econômicos da pandemia, por certo, atingem ambas as partes em
litígio.
O que a parte recorrente está querendo implica em desconsiderar o direito
do credor, liberando-lhe dinheiro que até agora não se reconheceu indevidamente
exigido, estando tudo mais por ser decidido no âmbito de recursos de apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137337-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22044 – SP – MP / FAP
4
interpostos das sentenças, que julgaram os embargos às execuções do principal e
acessórios, não se podendo esvaziar o recurso principal até exame pela Turma Julgadora,
restando precipitada e descabida a pretensão de liberação de dinheiro a quem quer que
seja, ou sua substituição por bens de difícil alienação, como já se decidiu nesta Corte:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano. Taxas de coleta de lixo. Exercícios de 20014 e 2015. Indeferimento de pedido de
nomeação de imóvel à penhora. Desatendimento da ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80.
Justificada recusa do exequente. Possibilidade de a constrição recair sobre dinheiro
depositado em instituições financeiras (penhora eletrônica). Inteligência dos artigos 10 e
11, I, do diploma já referido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso
denegado. Taxa de coleta de lixo. Exercícios de 2014 e 2015. Ilegitimidade da exação.
Rateio do custo do serviço de acordo com a área construída e a destinação do imóvel.
Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo do serviço público.
Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição
Federal. Matéria de ordem pública. Reconhecimento de ofício. Possibilidade de
prosseguir em relação ao imposto” (Agravo de Instrumento 2003938-71.2020.8.26.0000,
14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Geraldo Xavier, 14a Câmara de Direito
Público, j. 18/06/2020);
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que
indeferiu pedido de substituição de penhora - Constrição que recaiu sobre 30% dos
créditos da executada a serem pagos por seus clientes - Preferência do dinheiro já
depositado nos autos em relação ao bem imóvel oferecido em substituição - Recusa
motivada do credor - Violação ao princípio da menor onerosidade - Inocorrência -
Execução que se realiza no interesse do credor - Decisão mantida - Recurso desprovido”
(Agravo de Instrumento 2255724-10.2019.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Irineu Fava, j. 10/06/2020)
Assim, o recurso não prospera.
Por derradeiro, não se vislumbra atitude temerária do agravante que
pudesse justificar uma condenação nas penas do artigo 81 do Código de Processo Civil.
Não ficaram caracterizados a existência de dolo ou mesmo o dano processual, em afronta
ao princípio da lealdade, agindo a parte nos limites dos direitos de ação, defesa e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137337-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22044 – SP – MP / FAP
5
faculdade de ser reexaminada a decisão “a quo” (princípio do duplo grau de jurisdição -
art. 5o, LV, da CF).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator